Tribunal: TJDFT
Processo: 0737861-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE CIRURGIA. DOENÇA PREEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA DO PLANO DE SAÚDE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA.
1. Não se tratando de contrato de autogestão, aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, pois segundo o Enunciado n.o 608 da Súmula do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Procedimentos e Eventos em Saúde de Alta Complexidade – PAC podem ser objeto de cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP, porém o ônus de provar a preexistência da doença e o conhecimento pelo beneficiário cabe ao plano de saúde.
5. Agravo de instrumento provido.